Tribunal: TJMT
Processo: 0013806-55.2007.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013806-55.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA (APELADO), ROBERTO VILLA VERDE FAHRION - CPF: 320.517.000-87 (ADVOGADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER (APELADO), RICARDO VENZON KIPPER (APELADO), ROMEU ELIAS KIPPER (APELADO), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo estabelecido em lei estadual. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, combinado com os
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao reconhecer ausência de interesse de agir diante do crédito exequendo ser inferior a 160
UPFs
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III.
Razões de decidir

3.
O recurso de apelação não preenche o requisito da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

4.
O apelante se limita a alegar que há pedido de compensação em curso, tese desconectada da fundamentação
adotada na sentença, que reconheceu a ausência de interesse de agir com base no valor do débito, inferior ao mínimo previsto em lei estadual para ajuizamento de execução fiscal.

5.
A alegação de parcelamento anterior, sem prova de vigência ou atualidade, não rebate o fundamento da decisão de primeiro grau, tampouco se mostra pertinente ao argumento de ausência de interesse de agir.

6.
A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, 932, III; Lei Estadual/MT n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a
execução fiscal
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com os
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do valor do crédito ser inferior a 160
UPFs
, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios, por entender que o exequente não deu causa ao ajuizamento do feito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença não deve prosperar, uma vez que ainda está em trâmite o processo de compensação junto à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, estando o executado cumprindo a obrigação de forma voluntária.

Afirma que, havendo parcelamento ou compensação, a exigibilidade do crédito é suspensa, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo que o feito não poderia ser extinto antes da conclusão do procedimento administrativo e sua homologação pela autoridade competente.

Defende que o trâmite do pedido de compensação possui natureza de hipótese de suspensão da execução fiscal, inapta a ensejar sua extinção, a qual somente se verifica quando houver homologação do pleito e adimplemento integral do crédito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com a suspensão do feito até a homologação da compensação.

(Id
318096890
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início
, ressalto acerca
do princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

Sabe-se que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No presente caso,
o

recurso de apelação
não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete ao
apelante
não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 932, III, do CPC.

Ao examinar as razões apresentadas pelo apelante, verifico que elas não guardam relação direta com os fundamentos da sentença recorrida.

Ora, nas razões do recurso, o apelante
se
limitou a argumentar que a execução não poderia ter sido extinta em razão de existir pedido de compensação ou parcelamento em curso, sendo que o parcelamento mencionado nos autos foi formalizado em 18.6.2018, ocasião em que a Fazenda requereu a suspensão do feito por 180 dias, o que demonstra
se
tratar de medida antiga e já esgotada, sem qualquer efeito atual. Ademais, o apelante não apresentou qualquer comprovação de parcelamento ainda em andamento
,
sem enfrentar o fundamento adotado na sentença
.

A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude
do
valor do crédito ser inferior a 160
UPFs
, conforme previsto nos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Portanto, é evidente que o
recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual
não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na
sentença recorrida
.

A ausência de correspondência entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão recorrida constitui causa suficiente para o não conhecimento do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC.
(TJMT
0001639-15.2010.8.11.0004,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 3
.
10
.
2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR MODIFICAÇÕES POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
O não enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal.
(TJMT
1029218-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
9
.
2025
).

Além disso, sabe-se que é vedado ao juízo
de segundo grau
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025